Tribunal: TJPA
Processo: 0800278-71.2025.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800278-71.2025.8.14.0051

EMBARGANTE: ARMANDO IVALDO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IN DUBIO PRO REO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Armando Ivaldo de Sousa Barbosa Junior, com fundamento no art. 619 do CPP, contra acórdão que negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação pelo crime de roubo majorado em concurso formal (art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 70 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição e omissões quanto: (i) à nulidade do reconhecimento pessoal e à manutenção da condenação; (ii) à aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada; (iii) à dosimetria da pena; (iv) à incidência da majorante do emprego de arma de fogo; e (v) à suficiência do conjunto probatório, à luz do princípio do in dubio pro reo, bem como se cabível o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica qualquer vício sanável pelo art. 619 do CPP. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as teses deduzidas na apelação, com análise alinhada à jurisprudência dominante.

4. A nulidade do reconhecimento pessoal na fase inquisitorial foi reconhecida, sem que tal circunstância comprometesse a condenação, a qual se amparou em elementos probatórios autônomos e judicializados, inexistindo contradição ou omissão.

5. Inaplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada, porquanto a nulidade reconhecida restringiu-se ao ato de reconhecimento, não contaminando o depoimento judicial da vítima nem os demais elementos probatórios independentes.

6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com valoração negativa idônea das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, bem como com aplicação justificada de fração superior a 1/6 em razão da multirreincidência.

7. A majorante do emprego de arma de fogo foi corretamente reconhecida, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato quando comprovado seu uso por outros meios de prova idôneos, como a palavra da vítima e imagens de câmeras de segurança.

8. Não há omissão quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo, porquanto o acórdão concluiu, de forma fundamentada, pela suficiência do conjunto probatório, não havendo dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

9. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reavaliação do conjunto fático-probatório.

10. Inviável o acolhimento dos embargos para fins exclusivos de prequestionamento quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Não há omissão, obscuridade ou contradição em acórdão que enfrenta de forma fundamentada todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. A nulidade do reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando esta se apoia em provas autônomas e judicializadas. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

Dispositivos legais citados: CPP, arts. 619, 155, 157, §1º, 226 e 386, VII; CP, arts. 59, 61, 68, 70 e 157, § 2º-A, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 28/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Armando Ivaldo de Sousa Barbosa Junior
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão n º 34193350, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, que negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação pelo crime de roubo majorado em concurso formal (art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 70 do CP).

Sustenta o embargante a existência de contradição e omissões no julgado. Alega, em síntese: (i) contradição interna, ao reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e, ainda assim, manter a condenação com base na palavra da vítima; (ii) omissão quanto à aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, do CPP), diante da suposta contaminação do depoimento judicial da vítima; (iii) omissão na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em processos sem trânsito em julgado, à fração aplicada na agravante da reincidência e à consideração das consequências do crime sem prova material; (iv) omissão quanto à incidência da majorante do emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão e perícia do artefato e da dúvida quanto à sua natureza; e (v) necessidade de análise do princípio do in dubio pro reo, em razão da alegada fragilidade do conjunto probatório.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reforma do acórdão e absolvição, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, bem como o prequestionamento das matérias suscitadas para fins de interposição de recursos excepcionais.

Nesta Superior Instância (ID 34478472), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

Os embargos foram opostos tempestivamente e preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Antes de adentrar no exame das alegações, é oportuno destacar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado. Trata-se de instrumento processual destinado exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo meio hábil para rediscutir questões já analisadas, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'" (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da C unha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)".

Para a adequada apreciação das alegações, convém transcrever a ementa e trechos essenciais do acórdão embargado:

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. ART. 157, § 2º-A, I, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado em concurso formal (art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São examinadas as seguintes questões: (i) preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) pedido de absolvição por insuficiência de provas; (iii) exclusão da majorante do emprego de arma de fogo; (iv) redimensionamento da pena, com pedido de pena-base no mínimo legal, afastamento ou redução da fração da reincidência e alegação de desproporcionalidade na terceira fase; (v) pedido de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal resta prejudicada quando a própria sentença já reconhece a irregularidade do ato na fase inquisitorial e a condenação é mantida com base em outros elementos probatórios, inexistindo interesse recursal no ponto.

4. Não prospera o pedido de absolvição quando a materialidade e a autoria estão demonstradas por boletim de ocorrência, imagens de câmeras de segurança, laudo pericial e prova oral produzida em juízo, destacando-se a firmeza do relato da vítima e sua convergência com os demais elementos judicializados.

5. A irregularidade do reconhecimento na fase investigativa não implica absolvição, quando a autoria não se sustenta exclusivamente nesse ato e há fontes probatórias independentes colhidas sob o crivo do contraditório, em consonância com a orientação do STJ.

6. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida sem apreensão e perícia do artefato quando demonstrada por outros meios de prova, como a palavra firme da vítima e as imagens extraídas das câmeras de segurança do estabelecimento.

7. Mantém-se a pena-base acima do mínimo quando a sentença apresenta fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do crime, à luz do art. 59 do CP.

8. A multirreincidência, devidamente evidenciada por múltiplas condenações definitivas, autoriza a adoção de fração superior a 1/6 na segunda fase, desde que motivada, inexistindo ilegalidade na exasperação proporcionalmente fundamentada.

9. Não há desproporcionalidade na terceira fase quando aplicadas, de forma autônoma, a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP, e o acréscimo pelo concurso formal (art. 70 do CP), observados os parâmetros legais e a individualização da pena.

10. O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido, por se tratar de matéria a ser deduzida pela via do habeas corpus, nos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do TJPA.

11. Resta prejudicado o pedido de justiça gratuita quando já deferido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A nulidade do reconhecimento pessoal na fase investigativa não conduz à absolvição quando a condenação se ampara em elementos autônomos e judicializados. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por outros meios idôneos. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo diante de fundamentação concreta em vetores do art. 59 do CP e a majoração superior a 1/6 na segunda fase em caso de multirreincidência motivada. A cumulação do aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP com o concurso formal do art. 70 do CP não é desproporcional quando aplicada com observância dos parâmetros legais. O pedido de recorrer em liberdade deve ser veiculado por habeas corpus.

Dispositivos legais citados: Código Penal, arts. 59, 68, 70, 157, § 2º-A, I; Código de Processo Penal, arts. 155 e 226; Constituição Federal, art. 93, IX; Regimento Interno do TJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC nº 921.601/RR, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 05/09/2024; AgRg no HC nº 913.187/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/06/2024; AgRg no HC nº 892.318/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 25/09/2024.

Na hipótese, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, alega que o v. acórdão incorreu em contradição e omissões quanto: (i) ao reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal e à manutenção da condenação com base na palavra da vítima; (ii) à ausência de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, diante da suposta contaminação do depoimento judicial; (iii) à dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais, à fração aplicada na agravante da reincidência e à consideração das consequências do crime sem prova material; (iv) à incidência da majorante do emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão e perícia do artefato; e (v) à suficiência do conjunto probatório, à luz do princípio do in dubio pro reo.

Entretanto, verifica-se que todas as matérias foram enfrentadas no acórdão embargado, cuja análise observou critério objetivo e alinhado à jurisprudência dominante, não se constatando quaisquer das hipóteses do art. 619 do CPP.

No que se refere à alegada contradição e omissão quanto à nulidade do reconhecimento pessoal e à manutenção da condenação, bem como à suposta incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que, embora o magistrado de origem tenha reconhecido a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, tal elemento não se revela indispensável à comprovação da autoria no caso concreto. Isso porque a metodologia prevista no art. 226 do Código de Processo Penal tem lugar quando há dúvida quanto à individualização do autor, o que não se verifica nos autos, em que a vítima foi capaz de reconhecer prontamente o acusado desde o primeiro contato direto na Delegacia. Ademais, restou expressamente consignado que a condenação não se lastreou no ato de reconhecimento, mas em elementos probatórios autônomos e idôneos, produzidos sob o crivo do contraditório, tais como as declarações firmes e coerentes da vítima, as imagens de câmeras de segurança e a apreensão de valores em poder do acusado.

Desse modo, ao contrário do que sustenta o embargante, não há falar, nem em nulidade da condenação, nem em incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, porquanto a nulidade reconhecida restringiu-se exclusivamente ao ato de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, não contaminando o depoimento judicial da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, tampouco os demais elementos probatórios autônomos que, de forma independente, sustentam o édito condenatório.

No que pertine à alegada omissão quanto à dosimetria da pena, especialmente no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a matéria, consignando que a exasperação da pena-base decorreu da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, todas devidamente amparadas em elementos concretos extraídos dos autos.

Destacou-se, inclusive, que a culpabilidade foi negativada em razão da violência empregada, com agressão física à vítima, os antecedentes foram reconhecidos com base em condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior, e as consequências do crime foram valoradas em razão do expressivo prejuízo suportado pela vítima, estimado em R$ 60.000,00, sem recuperação dos bens.

Quanto à alegada omissão acerca da aplicação da agravante da reincidência e à fração de exasperação adotada na segunda fase da dosimetria, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que a exasperação da pena decorreu da multirreincidência do apelante, devidamente demonstrada por meio de quatro condenações definitivas anteriores, todas com trânsito em julgado, inclusive por crimes da mesma natureza, o que evidencia a habitualidade delitiva. Destacou-se, ainda, que a fração aplicada não se baseou em referência genérica, mas em fundamentação concreta e individualizada, apta a justificar a majoração em patamar superior a 1/6, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de omissão quanto à incidência da majorante do emprego de arma de fogo também não merece acolhimento. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que a incidência da referida causa de aumento não exige a apreensão nem a realização de perícia no artefato, quando o seu uso estiver comprovado por outros elementos de prova idôneos. No caso concreto, destacou-se que a utilização da arma foi evidenciada pela palavra firme da vítima, corroborada pelas imagens de câmeras de segurança que registraram a ação criminosa, circunstâncias suficientes para a caracterização da majorante, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a alegação de omissão quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo não merece acolhimento. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a suficiência do conjunto probatório, inclusive após reconhecer a nulidade do ato de reconhecimento pessoal, consignando que a condenação não se lastreou nesse elemento, mas em provas autônomas e idôneas produzidas sob o crivo do contraditório, tais como as declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelas imagens de câmeras de segurança e pelos elementos decorrentes da atuação policial. Nesse contexto, não há falar em fragilidade probatória ou dúvida razoável apta a ensejar a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dessa forma, não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à revisão de fundamentos já enfrentados e decididos.

Ressalte-se, ainda, que, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir” [STJ, EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 29/10/2024].

Por fim, pontuo não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) (GRIFEI)

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/04/2026